Tribunal: CARF
Processo: 10783.903712/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903712/2013-07
ACÓRDÃO
1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 180/199) contra acórdão da DRJ, efls. 151/161, que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (efl. 11/22), referente a despacho
decisório (efl.09) que não reconheceu direito creditório pleiteado em declaração de compensação
do contribuinte referente a saldo negativo de IRPJ do exercício 2008, cujo saldo negativo seria
formado por estimativas mensais:

Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
A empresa acima qualificada transmitiu, em 30/04/2009, o Pedido Eletrônico de
Restituição – PER/DComp de no 20693.21720.300409.1.2.02-1513, no qual
requereu a restituição do Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ apurado no exercício de 2008, ano-base de 2007, no valor de R$
1.502.747,67.
A empresa é tributada no regime de lucro real anual, com recolhimentos mensais
de estimativas, nos termos do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
2. Com o intuito de extinguir débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a empresa transmitiu cinco Declarações de
Compensação
–
DComps
de
nos
00347.90301.050110.1.7.02-7273,
21320.77682.280509.1.3.02-3648,
15853.78578.201009.1.3.02-8021,
12503.95226.240609.1.7.02-5184 e 12682.11781.171109.1.7.02-1006, em 2009 e
2010, todas amparadas no crédito requerido no citado PER/Dcomp.
3. O citado PER/DComp com o demonstrativo do crédito foi alvo do Despacho
Decisório (no de rastreamento 056384085, fl. 9), no qual foi indeferido o Pedido
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
3
de Restituição e a não homologação das compensações vinculadas, haja vista não
ter sido confirmada a homologação da totalidade das compensações das
estimativas mensais, objetos de compensações declaradas ao longo do ano-base
de 2007.
4. O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/07/2013 (fl. 10) e
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 22) em 13/08/2013,
anexando cópias das DCTF, DIPJ e Declarações de Compensações, alegando as
seguintes razões, em síntese:
4.1 que, no exercício 2008, ano calendário 2007, a Requerente apurou IRPJ Devido
no valor de R$ 6.504.896,97 conforme se verifica na ficha 12A - Cálculo da IRPJ - PJ
em Geral, da DIPJ 2008, ano-calendário 2007 (fl. 127);
4.2 que, no decorrer do exercício fiscal (refere-se ao ano-base de 2007) teve
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 336.718,35 e pagou as
estimativas mensais no valor de R$ 7.670.926,29, sendo que os valores cujas
compensações não foram confirmadas pelo Despacho Decisório, no total de R$
2.736.299,00, referem-se aos seguintes meses daquele ano-base:
4.2.1 Março – valor de R$ 94.908,78 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de março de 2007, extinto por meio da DComp
09622.40417.300407.1.3.08-2101, utilizando crédito de Cofins vinculado a
receitas de exportações do 4o trimestre de 2005;
4.2.2 Março – valor de R$ 436.254,81 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de março de 2007, extinto por meio da DComp
02237.21864.300407.1.3.09-2244, utilizando crédito de Cofins vinculado a
receitas de exportações do 4o trimestre de 2005;
4.2.3 Maio – valor de R$ 1.365.918,21 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de maio de 2007, extinto por meio da DComp
40223.50014.290607.1.3.02-9990, utilizando crédito de saldo negativo do IRPJ do
ano-base de 2005;
4.2.4 Julho – valor de R$ 2.698,66 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de julho de 2007, extinto por meio da DComp
39771.97927.310807.1.3.09-6165, utilizando crédito de Cofins vinculado a
receitas de exportações do 3o trimestre de 2006;
4.2.5 Julho – valor de R$ 88.862,19 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de julho de 2007, extinto por meio da DComp
17109.58699.310807.1.3.09-0801, utilizando crédito de Cofins vinculado a
receitas de exportações do 3o trimestre de 2006;
4.2.6 Julho – valor de R$ 431.102,12 – débito regularmente apurado na DIPJ,
informado na DCTF de julho de 2007, extinto por meio da DComp
32401.84815.310807.1.3.09-3556, utilizando crédito de Cofins vinculado a
receitas de exportações do 3o trimestre de 2006;
4.3 que, referidos créditos estão sendo analisados nos processos que devem
homologar as DComps com o pagamento do IRPJ devido por estimativas no ano-
base de 2007 e que, neste caso, deve ser aplicada a regra dos arts. 44 e 45 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, mantendo-se a dedução de tais
estimativas na determinação do saldo do IRPJ apurado no exercício de 2008;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
4
4.4 que, no entanto, conforme Despacho Decisório recebido pela Requerente em
16/07/2013, o Sr. Auditor Fiscal que analisou o pedido de restituição não
considerou tais valores das estimativas de IRPJ extintas por compensação, em
ofensa ao disposto no artigo 2o, §6o e art. 6o, §1o, inc. II da Lei 9.430, de 1996,
mas apenas o valor do Imposto IRRF e das estimativas confirmadas, no valor total
de R$ 4.934.627,29, do que resultou o indeferimento do Pedido de Restituição e a
não homologação das compensações vinculadas ao referido crédito;
4.5 que, o IRPJ pago por estimativa no ano calendário de 2007 somado ao IRRF
totalizam R$ 8.007.644,64 do qual, descontado o IRPJ devido e apurado no
exercício de 2008, no valor de R$ 6.504.896,97, resultou no Saldo Negativo de
IRPJ de R$ 1.502.747,67, o que embasa o pedido de restituição efetuado, nos
termos do art. 6o, §1o, inc. II da Lei 9.430, de 1996;
4.6 que, há de se aplicar a regra dos arts. 44 e 45 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, segundo os quais, a Receita Federal deve proceder à cobrança dos
débitos objeto de declarações de compensações (no caso, as estimativas devidas
no ano-base de 2007), ainda que não homologadas ou pendente de decisão
administrativa, sem, entretanto, desconsiderar tais estimativas na composição do
saldo negativo do IRPJ. Alega, pois, que é incabível a glosa das estimativas pagas
por compensação, ainda que tais compensações não tenham sido homologadas
pela Receita Federal. Assim, insiste a impugnante que o débito da estimativa não
paga e cuja compensação foi não homologada deve ser controlado e cobrado no
próprio processo que o originou, nos termos dos referidos artigos, bem como no
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
4.7 que, há precedente de tal entendimento conforme decisão da Delegacia da
Receita Federal de Araraquara-SP, no processo administrativo de restituição do
IRPJ no 12893.000068/2009-15, cujo texto transcreve.
5. Requer, alfim, que seja reformado o despacho decisório proferido neste
processo administrativo que denegou o pedido de restituição formalizado no
PER/Dcomp 20693.21720.300409.1.2.02-1513 e não homologou as compensações
vinculadas ao referido crédito e que o referido despacho decisório seja refeito
observando o disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012 e arts. 2o, 6o e 74 da Lei no 9.430, de 1996, e que os débitos a ele
vinculados sejam considerados pagos.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
considerando inexistente o crédito tributário pleiteado pelo contribuinte cujo saldo negativo seria
formado por estimativas mensais de IRPJ, pois considerou que o interessado não teria
comprovado a liquidez e certeza do crédito tributário (além de considerar que outros processos
que discutiam o mesmo crédito ainda estariam em discussão).
Após, devidamente cientificado em 13.03.2018 (termo de ciência- efl.168), o
contribuinte interpôs o recurso voluntário em 10.04.2018 (efls. 169) às efls. 180/199 e renovando
os argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
5
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, no presente caso, o pedido de Compensação formulado pela
Recorrente não foi homologado por existirem parcelas de estimativas não confirmadas:

O detalhamento das parcelas constantes no PERDCOMP (efls.02/05) é o seguinte:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
6

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.993 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903712/2013-07
7

Estando os valores devidamente confessados em DCOMP, sob esse viés, a questão
deve ser resolvida em favor do contribuinte, à luz do que prescreve a súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Como se verifica, todas estimativas compensadas acima se referem ao ano
calendário de 2007, quando as compensações já eram confessadas em PER/DCOMP, nos termos
da Medida Provisória no 135, de 2003, e convalidado na forma da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, introduziu o § 6o no art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, para, a partir de então,
conferir à declaração de compensação (DCOMP) que viesse a ser apresentada pelo contribuinte o
atributo de ser uma confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 220
DF CARF MF
Original